Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-04.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PAR DE ALIANÇAS. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA ANTECIPADA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que, julgando procedentes os pedidos, condenou a ré/recorrente a restituir os valores pagos (R$ 395,00), por um par de alianças de prata adquirido pela consumidora e não entregue pelo estabelecimento comercial, bem como ao pagamento de indenização, por dano moral arbitrado em R$ 2.000,00. A controvérsia cinge-se ao cabimento do dano moral.
2. Conquanto constatada a demora/recusa da fornecedora em confeccionar e entregar o par de alianças de prata adquirido pela consumidora, apto a ensejar a imediata restituição do valor pago, nos moldes do art. 35, inciso III, do CDC, não se verificou violação aos direitos de personalidade da autora, porquanto não se demonstrou o dano efetivo, que não pode ser presumido. Do conjunto probatório, não é possível concluir que o término do relacionamento da recorrida se deu em razão da demora na entrega das alianças adquiridas. De igual modo, não foi juntado aos autos qualquer documento que corroborasse com as alegações de que a consumidora precisou realizar a remarcação do evento em que se daria a entrega das joias. Consta dos autos, inclusive, a informação de que seriam disponibilizadas outras, por empréstimo, acaso necessárias, enquanto não solucionado o imbróglio.
3. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral. São dissabores da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não violam os direitos da personalidade a autorizar a referida reparação.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, tão somente, para excluir a indenização, por dano moral. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.